Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A Lei 14.365/2022, por meio da qual foram incluídos os parágrafos 6o-A e 8o-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, foi promulgada em 02 de junho de 2022, entrando em vigor na mesma data. Tratando-se de norma de natureza híbrida, deverá ser aplicada com observância ao Princípio do Tempus Regit Actum.
4. Não há omissão do Acórdão, por deixar de aplicar lei cuja promulgação sequer tinha ocorrido, no momento dos atos ali discutidos.
5. Recurso conhecido e não provido.